Tribunal: TJES
Processo: 5002305-21.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002305-21.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARINALDO DA CUNHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega fraude na contratação de cartão de crédito consignado, nunca tendo a parte autora utilizado o cartão de crédito, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
ace ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, para: a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato de empréstimo/cartão consignado do contrato n.º 15522549, bem como CONDENAR a restituir, em dobro, todas as parcelas descontadas relativas ao referido contrato, com incidência de correção monetária e juros legais desde a citação; b) CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação. Ratifico na integralidade a decisão que deferiu a tutela de urgência. Eventual valor depositado na conta da parte autora deverá ser restituído à parte requerida, desde comprovado nos autos, de modo que sobre a referida quantia não incidirá correção monetária nem juros, já que não desejada pelo consumidor a contratação.

3. Recurso inominado interposto pelo banco requerido, no qual requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

4. RECURSO PREJUDICADO
.

5. Em leitura dos autos, percebo que a complexidade da causa extrapola os limites do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia grafotécnica e digital. Nos autos constam contratos firmados pelo autor, com registros fotográficos e assinatura. Reconhecimento de necessidade de produção de prova pericial no âmbito do microssistema dos juizados especiais, notadamente pela exigência complexa de seu procedimento, tornando-a incompatível com os vetores da lei 9.099/95. A complexidade afasta a competência dos juizados especiais para o julgamento da demanda. Extinção do feito sem resolução do mérito.

6. Diante do exposto, julgo EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 51, inciso II, da lei 9099/95.

Sem custas e honorários ante o resultado

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)